Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735605-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre as alegações de inovação recursal e desobediência do princípio da dialeticidade, bem como a impugnação à gratuidade de justiça, aventadas em sede de contrarrazões, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator